Tribunal: TJMT
Processo: 1035770-56.2020.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-21
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[THAIS AMORIM VALADARES - CPF: 043.046.821-05 (RECORRENTE), JEAN CARLOS SANTOS SILVA - CPF: 042.706.841-00 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0443-57 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS DO ARTIGO 1.022, INCISOS I A III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ARTIGO 48 DA LEI N.º 9.099/95. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. O recurso de Embargos de Declaração não se presta à
rediscussão
de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende a Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses.

2.

Assim, não se tem presente quaisquer das hipóteses de cabimento dos
embargos
declaratórios.

3. Embargos de Declaração rejeitados.

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração

opostos por THAIS AMORIM VALADARES em face do acórdão abaixo ementado.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO.

AÇÃO REVISIONAL C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA, INTERNET E TELEFONE. COBRANÇA DE VALORES ACIMA DO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LICITUDE DA COBRANÇA. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO OU SUSPENSÃO DO SERVIÇO.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA PARA EXTIRPAR CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrida Thais Amorim Valadares postula reparação por danos morais em virtude de cobrança de valores superiores ao contratado. Em síntese informa que recebera ligação de preposta da ré a qual ofertou plano sem custo de adesão para a contratação de um pacote de internet, telefone e TV (incluindo o canal TeleCine) pelo valor total de R$ 129,00 (cento e vinte e nove reais), entretanto, após o primeiro mês da contratação passou a receber faturas no valor de R$ 269,00 (duzentos e sessenta e nove reais), muito acima do contratado. Assim, postula pela readequação do plano aos termos inicialmente contratados, além de compensação por danos morais.

Sustentando a consumidora que as faturas objurgadas se encontram em desacordo com o contratado, cabia à prestadora do serviço comprovar a regularidade das mesmas, nos termos do art. 14, § 3.º, do CDCC/C art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, mister do qual não se desincumbiu.
Era imprescindível, no caso, que a empresa Recorrida tivesse providenciado a juntada de documentos referente ao contrato celebrado entre as partes ou todas as gravações do áudio mantido via
call center
,
eis que era seu o ônus de comprovar o plano e os serviços efetivamente contratados/utilizados, mister do qual não se desincumbiu, uma vez que deixou de apresentar a integralidade dos áudios onde constam as tratativas de negociação entre as partes, apresentando apenas o conteúdo das conversas que lhe convém.

Por outro lado, a toda evidência,
inexiste qualquer situação capaz de causar abalo à honra e à moral da parte Recorrida, considerando que não houve a suspensão do serviço, tampouco registro de seus dados nos órgãos de proteção ao crédito,
assim, a mera cobrança, ainda que indevida, não é capaz de gerar o dano moral indenizável, sendo resolvida com declaração de inexigibilidade do débito e readequação das faturas, como reconhecido na origem.

Dessa forma, ante a ausência de qualquer abalo à esfera psíquica do consumidor, entendo que a situação não ultrapassou os limites do mero dissabor do cotidiano, devendo a condenação em danos morais ser afastada

Sentença reformada para extirpar a condenação em danos morais.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

.

A Embargante se insurge contra a referida decisão aduzindo a existência de omissão, contradição e obscuridade no acórdão objurgado, uma vez que os fatos não foram analisados corretamente, mormente porque a postura desidiosa da Reclamada no decorrer da instrução processual é fundamento capaz de ensejar a condenação em danos morais.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para sanar o vício apontado e julgar procedente os pedidos iniciais.

É o que merece registro.

VOTO

Cabem embargos de declaração quando na sentença/acórdão houver, obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

In casu
, presentes os requisitos subjetivos (cabimento, interesse recursal, legitimidade e inexistência de fato extintivo ou impeditivo) e objetivos (tempestividade e regularidade formal),
RECEBO
os embargos de declaração.

Todavia, no mérito, tenho que
não
assiste razão ao Embargante, pois os Embargos Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições, não tendo, pois, caráter substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, conforme preconiza o artigo 1.023 do Código de Processo Civil.

No caso dos autos, a despeito da irresignação tecida pelo Embargante, não vislumbro a presença de nenhum dos pressupostos legais -
omissão, contradição ou obscuridade
- a dar ensejo ao acolhimento dos presentes embargos.

Em verdade, o que pretende o Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses, o que não é permitido pela via estreita dos embargos declaratórios.

Posto isso,
CONHEÇO
dos presentes Embargos Declaratórios opostos por
THAIS AMORIM VALADARES
, pois tempestivos, contudo,
REJEITO-OS,
ante a ausência dos requisitos reclamados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil e artigo 48 da Lei 9.099/95, mantendo-se inalterados os termos do acórdão objurgado.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2021